Tribunal: TJBA
Processo: 8042285-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042285-19.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: MARCIA CARVALHO BAHIA FALCAO Advogado(s):JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES, JADSON AZEVEDO MONTEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COISA JULGADA SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO RECURSAL CABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada superveniente, com condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, posteriormente majorados em recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por coisa julgada superveniente, afasta a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) saber se o princípio da causalidade foi corretamente aplicado à hipótese; (iii) saber se é cabível a fixação equitativa dos honorários com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC; e (iv) saber se a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC é admissível em caso de sentença terminativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta, por si só, a condenação em honorários sucumbenciais. A definição da sucumbência decorre da identificação de quem deu causa à instauração e ao desenvolvimento da demanda. 4. No caso, a parte autora ajuizou a ação para impedir descontos reputados indevidos em conta corrente. A posterior formação de coisa julgada em outro processo não altera a origem causal da controvérsia nem afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais. 5. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC também incide nas hipóteses de sentença terminativa. A ausência de julgamento de mérito não autoriza, por si, a exclusão da verba nem a mitigação automática dos percentuais legais. 6. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC é excepcional e restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo. Não se aplica quando a causa possui conteúdo patrimonial definido e valor expressivo. 7. O Tema 1.076 do STJ veda a fixação equitativa dos honorários fora das hipóteses legais estritas. O fato de a condenação resultar em quantia elevada não autoriza o afastamento da regra percentual. 8. A majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC é cabível quando o recurso da parte vencida é desprovido e há atuação da parte contrária em grau recursal. A norma não restringe sua incidência às decisões de mérito. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042285-19.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARCIA CARVALHO BAHIA FALCAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.